Tribunal: TJES
Processo: 0000584-84.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000584-84.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS JEAN DA SILVA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000584-84.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS JEAN DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONFIGURADAS. 2. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.
PRESERVAÇÃO
. 3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra que condenou o apelante à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 7 dias-multa pela prática do crime de roubo tentado, descrito no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. A defesa requer a desclassificação para o delito de furto tentado e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I
)
D
efinir se a conduta imputada ao réu deve ser desclassificada para furto tentado, por suposta inexistência de grave ameaça ou violência; (
II
)
E
stabelecer a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O roubo é um crime complexo que exige, além da subtração, o emprego de grave ameaça ou violência. A palavra da vítima, ratificada em juízo e corroborada pelo contexto probatório, confirma que o réu proferiu ameaças explícitas, simulando estar armado e reforçando o temor da vítima, inclusive ameaçando represálias futuras, configurando grave ameaça.

Nos crimes contra o patrimônio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a palavra da vítima possui especial relevância como meio de prova suficiente, especialmente quando coerente com os demais elementos dos autos (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/8/2024).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o réu é reincidente, circunstância que, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c" do Código Penal, inviabiliza a imposição do regime aberto, reservado aos condenados não reincidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se o crime de roubo, e não de furto, quando comprovado o emprego de grave ameaça ou violência para a subtração ou para assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

O regime inicial aberto é reservado ao condenado não reincidente, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c" do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, inciso II; 33, §2º, alínea "c"; e 157, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000584-84.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS JEAN DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Lucas Jean da Silva Soares
em face de sentença proferida na audiência de id. nº 10909932, da 5ª Vara
Criminal de Serra
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157,
caput, c/c artigo 14,
inciso II, do Código Penal, à pena de
3
(
três
) anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
7
(
sete
) dias-multa.

Narra a denúncia que
por volta das 1h
0
4
min do dia 18 de março de 2024,
no estabelecimento comercial Chaveiro Papa-Léguas, situado à Avenida Minas Gerais, no Bairro Jacaraípe,
Município de
Serra-
ES
, o
apelante, acompanhado de
um indivíduo não identificado, tentou subtrair duas caixas de som Lenovo e uma caixa contendo
um controle de video game
, mediante grave ameaça, e após subtraída a coisa, com emprego de violência a fim de assegurar a impunidade do crime, não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

A defesa, de conformidade com as razões acostadas no id. nº
10910145
, postula seja a conduta desclassificada para o delito de furto
tentado
. Pleiteia, ainda,
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto.

Contrarrazões ministeriais no id. nº
10910147
, pela negativa de provimento ao recurso.

Em parecer que se lê no id. nº
11137785
,
o
Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
também posiciona-se pela integral preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, a começar pelo pedido de desclassificação para o crime de furto.

O roubo constitui um crime complexo, formado pelo furto aliado a uma ameaça ou violência. Logo, se a subtração é qualificada por uma violência contra pessoa, fica afastado o furto, configurando-se o roubo.

A defesa alega que,
o apelante não teria empregado grave ameaça ou violência no momento da tentativa de subtração, havendo se entregado quando a vítima e terceira pessoa chegaram ao local.

A vítima, ouvida em juízo em audiência captada em mídia audiovisual disponibilizada pelo juízo, esclarece que ouviu barulhos vindo da loja que possui sob sua residência e, ao se deslocar ao local para conferir,
visualizou o réu.
Destaca que o apelante, ao vê-lo, proferiu a seguinte ameaça: “
quietinho, senão te apago
”
e levou a mão à cintura simulando estar armado. Di
sse
o ofendido, ainda, que
receoso d
a segurança d
e
sua esposa,
que ali se encontrava
,
atacou o acusado, o qual
começou a gritar o nome d
o terceiro, que se chamaria
“Jefinho”,
mas, por fim,
conseguiu conter o réu e pediu para sua esposa ligar para a polícia.
Afirma que, nesse momento,
o
ora
recorrente novamente o ameaçava, dizendo que
depois
de
solto
iria se vingar.

Como parece claro, est
ão
devidamente configuradas, tanto a grave ameaça, quanto a violência, ambos a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, na forma do §1º do artigo 157 do Código Penal, o que somente não se confirmou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, constituindo meio de prova suficiente, especialmente quando ratificada em juízo e em consonância com
o contexto instrutório geral (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/8/2024).

Assim, impossível acolher o pedido de desclassificação.

Na sequência, postula o réu
a imposição de regime inicial aberto para o início do desconto da sanção penal.

Ocorre, contudo, que o réu é reincidente e possuidor de maus antecedentes. Nessas circunstâncias, inviável a alteração do modal de cumprimento de pena, uma vez que, por expressa disposição do artigo 33, §2º, alínea “
c
” do Código Penal, o regime aberto deve ficar reservado ao condenado não reincidente.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.